Tribunal: TJDFT
Processo: 0709981-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709981-95.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANE CASTRO MACHADO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração proposto por LUCIANE CASTRO MACHADO contra decisão que não conheceu do seu recuso de apelação por ser deserto (ID 61904957). A requerente alega excesso de formalismo da decisão, haja vista que, embora não tenha juntada a guia de recolhimento, foi realizado o pagamento do preparo. Defende que a exigência de juntada da guia de recolhimento se trata de mera formalidade e que o não conhecimento do recurso fere a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Pede, nesses termos, a reconsideração da decisão (ID 62892385). É o relatório. DECIDO. Não há previsão legal de pedido de reconsideração de revisão de decisões judiciais. A revisão do entendimento da decisão monocrática do Relator só é possível com a interposição de agravo interno. Todavia, admite-se, em razão do princípio da fungibilidade, e desde que respeitado o prazo recursal, o recebimento do pedido de reconsideração como agravo interno contra decisão monocrática. Desse modo, recebo a petição como agravo interno. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator